Tribunal: TJBA
Processo: 8023092-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023092-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALINE CARVALHO TELES VALADARES registrado(a) civilmente como ALINE CARVALHO TELES VALADARES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE QUEIROZ PIRES

AGRAVADO: WAL MART BRASIL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Aline Carvalho Teles Valadares, no processo n.º 8101848-41.2021.8.05.0001, contra decisão da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de suspensão do feito. O juízo de origem entendeu inexistir prejudicialidade externa em relação à ação de exibição de documentos (n.º 8125114-91.2020.8.05.0001).

A parte agravante sustentou que o julgamento da ação de cobrança de seguro depende do desfecho da ação de exibição de documentos, cujo objeto é a obtenção do contrato de seguro alegadamente firmado pelo falecido. Alegou que a ausência desse documento compromete a regular instrução probatória e pode ensejar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar: (i) se há prejudicialidade externa entre a ação de cobrança de seguro e a ação de exibição de documentos; e (ii) se é juridicamente cabível a suspensão do processo principal até o trânsito em julgado da demanda acessória, nos termos do art. 313, V, “a” e “b”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise perfunctória já realizada em decisão anterior, que concedeu efeito suspensivo ao agravo, foi ratificada. A verossimilhança das alegações da agravante decorre do fato de que a validade do contrato de seguro — objeto da ação principal — está sendo discutida em ação própria de exibição de documentos.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia na ação de exibição de documentos reformou a sentença extintiva e determinou a exibição do contrato, com imposição de multa. Esse dado confirma a imprescindibilidade do documento para o julgamento da ação principal.

A coexistência de decisões judiciais potencialmente contraditórias viola o princípio da segurança jurídica e compromete a racionalidade do processo. Nesse contexto, a suspensão da demanda principal constitui medida adequada para assegurar a coerência da prestação jurisdicional, prevenir nulidades e garantir o devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de sobrestamento do processo principal quando evidenciada a prejudicialidade externa, conforme precedente citado (REsp 1940037/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para confirmar a decisão que determinou a suspensão da tramitação dos autos de nº 8101848-41.2021.8.05.0001 até o trânsito em julgado do processo de nº 8125114-91.2020.8.05.0001.

Legislação relevante citada: CPC, art. 313, V, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1940037/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2023, DJe 22/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023092-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALINE CARVALHO TELES VALADARES registrado(a) civilmente como ALINE CARVALHO TELES VALADARES e como apelada WAL MART BRASIL LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.